Tribunal: TJMT
Processo: 0002158-97.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002158-97.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GONCALO DELFINO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 045.998.551-54 (EMBARGANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), GONCALO DELFINO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 045.998.551-54 (EMBARGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DE VIDA DECORRENTE DE INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NA DATA DA ULTIMA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE VIDA PARA QUE EVITE BIS IN IDEM – COSSEGURO MANTIDO NA FORMA SENTENCIADA – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO SANADAS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

-No contrato de seguro a cada renovação o capital segurado é atualizado, de modo a fixação do termo inicial na data da contratação, acarretaria em bis in idem ̧ devendo a correção monetário ter como termo inicial a data da ultima renovação do contrato de seguro.

-É certo que inexiste responsabilidade solidária entre as cosseguradas, obrigando-se cada uma no limite das respectivas cotas que lhe são atribuídas, conforme expressamente consignado em contrato. Todavia, não tendo sido informado ao consumidor/segurado de forma clara, expressa e em destaque quais eram as cosseguradas e qual o limite da responsabilidade de cada uma, devem as requeridas responderem pela integralidade da indenização, resguardado seu direito de regresso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Recursos de Embargos de Declaração oposto por MAPFRE VIDA S. A. e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S. A., através das petição de ID:21123482 e 21644457, contra o acordão de ID:20288980, no julgamento da apelação cível de ID: 10258986, 10258987 e 10258458, por este julgador, que deu provimento parcial ao apelo do autor, unicamente, para fixar como índice de correção monetária, o IGPM e termo inicial, a data da contratação do seguro, bem como majorou os honorário sucumbenciais para 15% do valor da condenação, art. 85, §11 do NCPC.

A embargante MAPFRE VIDA S. A. em suas razoes ID:21123482 alega : (i) presença de omissão e cotradição; (ii) descabimento de fixação do termo inicial da correção monetária da data de contratação do seguro; alegando que os capitais segurados igualmente são corrigidos monetariamente, ano após ano, não havendo sentido em se determinar a correção sobre valores já corrigidos, configurando bis in idem; (ii) que para não configurar bis in idem e enriquecimento sem causa do embargado, a correção monetária pode ser fixada, no máximo, na data da contratação do seguro que embasa a condenação e que é o vigente quando do sinistro, ou seja, no inicio da vigência do Capital Segurado indicado no certificado individual que, para o caso em apreço, é a data de 25.05.2013; (iii) cabimento do efeito infringente ao caso;

A embargante BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCAI S. A.. em suas razoes ID:21644457 alega : (iv) presença de omissão e contradição; (v) foi utilizada como base de condenação uma quantia já atualizada no importe de R$114.321,60; (vi) que ao utilizar uma quantia atualizada e determinar sua correção desde a celebração do contrato certamente provocará a dupla atualização de valores, e o enriquecimento indevido do autor. (vii) que STJ de fato entende que nos contratos de seguro a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento, como orienta Súmula 632; entretanto, determina que o valor a ser corrigido é aquele contratado inicialmente, e não um valor já atualizado; pugnando pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, de maneira a determinar que o valor base da condenação deve ser aquele vigente na data da contratação; (viii) que a Câmara compreendeu pela necessidade de pagamento da indenização securitária, mas não enfrentou a questão da limitação da responsabilidade das seguradoras; (ix) que o julgado de ser integrada e analisada a existência de cosseguro no contrato debatido nos autos, e especificando o percentual da responsabilidade de cada seguradora; (x) que o reconhecimento do limite de responsabilidade da seguradora não interferirá no pagamento integral da indenização ao autor, apenas facilitará o ressarcimento das quantias devidas pelas cosseguradoras à seguradora líder e vice-versa.

O embargado GONÇALO DELFINO DE ARAUJO manifestou-se sobre os presentes embargos, petição de ID:22905492, alegando que os presentes embargos não passam de mera indignação ao entendimento adotado pelos julgadores sobre a correção monetária e a solidariedade em caso de cossegurado.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020